Tribunal: TJES
Processo: 5010935-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010935-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDINETE SILVA SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010935-40.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A

RECORRIDO: VALDINETE SILVA SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDINETE SILVA SANTOS
em face de
BANCO BMG S.A
. Narra a autora, em síntese, que o banco Requerido vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC”, que chegou a receber o cartão em sua residência, contudo não o solicitou e tampouco utilizou. Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5702039), o Requerido, sustenta a regularidade da contratação, e informa que liberou o total de R$ 1.772,41 a Requerente, por meio de três saques, mediante reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de valor mínimo. Por fim, em caso de procedência da pretensão autoral, requer a compensação dos valores a serem devolvidos à autora.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5702553) dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a DECLARO a nulidade do contrato cartão de crédito consignado, entre VALDINETE SILVA SANTOS e BANCO BMG S/A, devendo, portanto a requerida proceder ao cancelamento do contrato nº 14794847, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS.

b DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

c CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a VALDINETE SILVA SANTOS:

c.1) R$ 2.518,07 (dois mil quinhentos e dezoito reais e sete centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (de 04/2023 a 07/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, totalizando R$5.036,14(cinco mil e trinta e seis reais e quatorze centavos), com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

c.2) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5702556). Em suas razões, suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade da contratação, a impossibilidade da restituição em dobro, haja vista inexistência de má-fé e a inexistência de danos materiais e morais. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5702562), ocasião em que requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao cartão consignado, o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas. Vejamos:

ASSINATURA DA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA (IDs. 5702326 e 5702327):

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA (ID. 5702328):

ASSINATURAS DO CONTRATO (IDs. 5702542 e 5702541):

Corroborando com as alegações autorais, de que não realizou a contratação, as faturas acostadas pelo ora recorrente atestam que o cartão sequer foi utilizado (ID. 5702544).

Ademais, verifico que o recorrente acostou, ainda, fotografia da autora, na tentativa de atestar a contratação. Entretanto, levando-se em conta o questionamento por parte da autora, ora recorrida, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo nos seguintes termos, vejamos:

Assim, diante das provas dos autos, verifico que a Requerida não se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, uma vez que se limitou a trazer aos autos o contrato formalizado em fevereiro de 2019 e saque em 2020 (Ids 24887173, 24887174 e 24887172), decorrente de operação de cartão crédito consignado. Assim, competia ao banco réu comprovar a veracidade da assinatura da parte autora constante cédula de crédito que originou os descontos, o que não o fez.

A Requerida afirma a regular formalização do contrato, juntando o suposto contrato com foto e documento pessoal da autora, conforme ID 24887170. Entretanto, tal procedimento não é suficiente para comprovar a expressa manifestação de vontade da Requerente no caso em apreço.

Salienta-se aqui, a infinidade de problemas que poderão ocorrer, uma vez que é possível a realização de empréstimo por meio de simples foto, sem qualquer segurança hábil a oferecer razoável consistência ao produto/serviço, sem qualquer forma de confirmação e nem a utilização de qualquer modalidade de senha, vinculando um mero retrato à contratação.

Ademais, é evidente a contradição da defesa em relação às provas dos autos, ao aduzir que a autora teria contratado o cartão de crédito consignado, sendo que a analisando as faturas acostadas no Id 24887177, a Requerente não fez sequer uso do plástico.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Outrossim, quanto ao pedido de compensação dos valores depositados na conta da autora, verifico a impossibilidade de julgar procedente o pedido do recorrente, pois, como bem destacado pela douta magistrada
a quo:

Embora o banco Requerido sustente que o valor de R$1.772,41, referente a três saques, foi creditado na conta autoral, conforme os comprovantes de depósito de ID 24887179, e os dados bancários indicados no contrato, ID 24887173, apesar de indicarem a mesma agência e banco, verifico que as contas do destinatário são diferentes daquela de titularidade da autora, conforme o documento do ID 23771001 constante dos autos. Desse modo, entendo que não restou comprovado que a Requerente tenha efetivamente recebido qualquer valor do banco réu, de modo que não há que se falar em devolução de valores da parte autora.

Por fim, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida
podem
ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro.

Portanto, diante da ausência de má-fé, entendo que merece parcial provimento o recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora ocorra na forma simples.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, apenas para determinar a restituição dos valores descontados da autora na forma simples, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantendo-se a sentença nos demais fundamentos. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)